Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012184-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE MEDEIROS CARVALHO - CPF: 759.548.778-15 (EMBARGANTE), ALVARO TAVARES DE MELO FILHO - CPF: 160.301.171-49 (EMBARGANTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SENAREZI - CPF: 289.322.006-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE MEDEIROS CARVALHO - CPF: 759.548.778-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 79999474), interposto por
ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, preliminarmente, acolheu a gratuidade da justiça e rejeitou intempestividade do apelo, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o réu/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou seus argumentos de que o contrato mantinha prazo determinado, possuía condição de resolução obrigatória e que a previsão de responsabilidade do fiador, mesmo quando não participante do aditamento, é cláusula manifestamente abusiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o réu/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou seus argumentos de que o contrato mantinha prazo determinado, possuía condição de resolução obrigatória e que a previsão de responsabilidade do fiador, mesmo quando não participante do aditamento, é cláusula manifestamente abusiva.

Não assiste razão ao réu/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, adotando, evidentemente, tese contrária aos seus argumentos, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“
O cerne da questão é saber se o réu/fiador, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, aduz que, como o contrato de locação era por tempo determinado e encerrado seu prazo não participou da sua prorrogação, é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, o artigo 39 da Lei de no 8.245/91 é claro ao disciplinar que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

Ou seja, no caso, como não houve qualquer aditamento contratual - o que, evidentemente, refuta a tese do réu, ora apelante, de que não teria participado da prorrogação do contrato -, mas, tão somente, em razão da não desocupação do imóvel pelo locatário, a ocorrência da prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, não há de se falar na ilegitimidade passiva do réu/fiador, ora apelante.

Não fosse o suficiente e soterrando de vez qualquer pretensão do réu, ora apelante, quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se que, conforme a cláusula décima do contrato firmado entre as partes, sua responsabilidade solidária como fiador apenas cessaria com a entrega efetiva das chaves do imóvel.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula décima do contrato firmado entre as partes (id. 71688079 – pág. 1 e 2):

“CLÁUSULA DÉCIMA: Assina também o presente, solidariamente com o LOCATÁRIO, em todas as obrigações, artigos e cláusulas deste contrato, como fiadores e principais pagadores, o Senhor: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 030.255 SSP/MT e CPF 160.301.171-49, residente e domiciliado na Estrada da Guarita, no 579, residencial Terra Nova, Figueirinha, 78125-005, Várzea Grande/MT.
Devendo as suas responsabilidades continuarem solidárias com a LOCATÁRIO(A), mesmo depois de vencido este contrato, até a entrega das chaves, mediante recibo, se estende aos reajustes do aluguel, impostos, taxas e despesas de condomínio, decorrentes de convenção entre o LOCADOR(A) e o(a) LOCATÁRIO(A) ou de Lei
, ainda que os fiadores não tenham participado da nova convenção ou sido notificados do aumento legal ou convencional.
Declaram, outrossim, os fiadores que, continuam solidariamente, responsáveis com o(a) LOCATÁRIO(A), mesmo depois do vencimento do contrato, sendo a responsabilidade sobre o imóvel até a entrega das chaves, quando forem adimplidas todas as obrigações referentes ao imóvel
.” (Grifo nosso).

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCATÁRIO E DOS FIADORES ORIGINÁRIOS – PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO – EXTENSÃO DA FIANÇA – ART. 37, II E ART. 39 DA LEI N.o 8.245/1991 – RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, II DO CPC - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS CUJO ADIMPLEMENTO NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 39 da Lei n. 8.245/1991, a manutenção do locatário na posse do imóvel após o exaurimento do prazo estabelecido no pacto locatício acarreta a prorrogação da locação por prazo indeterminado.

2. A prorrogação da locação por prazo indeterminado abrange a fiança estabelecida no contrato originário.

3. Incumbe ao requerido comprovar o pagamento dos aluguéis apontados como devidos pela parte adversa, por força do art. 373, II do CPC.

(N.U 0009605-53.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Ainda, em razão do deferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo réu, ora apelante, anote-se no sistema.

É como voto
.
”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do réu/apelante
, ora embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração
e, por serem manifestamente protelatórios, condeno o réu/apelante, ora embargante, a pagar em favor da autora, ora embargada, a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021